Tribunal: TJDFT
Processo: 0725408-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0725408-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SWAMY PEREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: ANTONIO DIMAS DA COSTA JUNIOR, UNIQUE ASSESSORIA CREDITICIA LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação ordinária, determinou o bloqueio de numerário nas contas da agravante, em virtude de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Unique Assessoria Creditícia Ltda., da qual supostamente seria sócia (id. 161866941). A recorrente, contudo, alega que foi incluída como ré no processo em 1a instância sem qualquer prova de participação na sociedade cuja personalidade foi desconsiderada. Aduz que teve suas contas bloqueadas no valor de R$ 91.049,09 (noventa e um mil e quarenta e nove reais e nove centavos), nos bancos: BCO BTG PACTUAL - R$ 86.205,00; NEON PAGAMENTOS S.A - R$ 3.309,29; NU PAGAMENTOS S.A. - R$ 1.510,97 e ITAÚ UNIBANCO S.A - R$ 23,83, por determinação judicial, com o intuito de satisfazer dívida, da qual não detém qualquer responsabilidade. Assinala que o 1o Agravado mencionou que no processo no 0703146- 33.2023.8.07.0001 havia informações de supostos sócios da empresa UNIQUE, mas em momento algum do referido processo ficou apurado alguma fraude em nome da agravante. Assevera que a inclusão se deu em razão de um termo de distrato de um ponto entre Carlos Alexandre, pessoa supostamente vinculada à UNIQUE, e a agravante. Por isso, pondera que o 1o Agravado equivocadamente intuiu que a agravante faria parte do quadro societário da Empresa UNIQUE. Argumenta que o documento que o 1o Agravado tenta relacionar à agravante refere-se a um ponto comercial no Bairro Sudoeste – DF e é uma empresa de Açaí, o que não guarda nenhuma proximidade ou correlação com o que se operava na empresa UNIQUE. Salienta que o raciocínio de que a agravante é sócia da empresa executada não pode prosperar, uma vez que conforme contrato social em anexo, ela nunca fez parte de quadro societário da empresa Unique. Destaca que a desconsideração da personalidade jurídica, mediante a instauração de incidente previsto nos arts. 133 a 137 do NCPC, deve alcançar primeiro os atuais sócios da empresa, não podendo ser efetivada, sem qualquer critério, em relação a uma pessoa que sequer fez parte da empresa. Pede, assim, a concessão da gratuidade de justiça; a concessão da tutela de urgência para suspender os atos expropriatórios e levantamento de alvará das contas bancárias e bens da agravante. Não houve recolhimento de preparo, uma vez que a recorrente postula os benefícios da justiça gratuita. É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cuida-se de pedido de liberação de valores bloqueados pelo Juízo na 1a instância, em contas da agravada, uma vez que, segundo o agravado, seria sócia da empresa Unique Assessoria Creditícia Ltda., a qual não cumpriu o contrato celebrado entre as partes, tendo sido o agravante vítima de fraude. A agravante sustenta que não é sócia da empresa ré, e que apenas foi incluída como tal em razão de haver celebrado contrato com um dos sócios, porém, que a inclusão é descabida diante do acervo probatório carreado aos autos. Malgrado os argumentos apresentados, tendo em vista a possibilidade de dano inverso - liberação de valores que posteriormente não poderão ser reavidos -, e já tendo sido determinada judicialmente o arresto de numerário da recorrente, entendo prudente a oitiva do agravado antes de análise da antecipação de tutela recursal vindicada. Desse modo, intime-se a parte agravada para, no prazo 5 (cinco) dias, querendo, juntar documentos que demonstrem que a agravante é sócia da empresa Unique Assessoria Creditícia Ltda. Após, retornem conclusos os autos para análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator